Tribunal: TJBA
Processo: 8108688-28.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108688-28.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IRACI COSTA DA SILVA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ABAETE DE PAULA MESQUITA, HIVYELLE ROSANE BRANDAO CRUZ DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
PRELIMINARES
DE
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO, CERCEAMENTO DO DIREITO DE AÇÃO E ACESSO À JUSTIÇA
REJEITADAS
.
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA.
TEMA 1198 DO STJ.
PRELIMINARES REJEITADAS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais,. O Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo de Salvador extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da inércia da parte autora em atender à determinação de emenda da petição inicial para apresentação de documentos essenciais, nos termos do
Tema 1198 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da extinção do processo por inércia da parte autora diante de ordem de emenda inicial; (ii) definir se houve violação aos princípios da cooperação, da primazia do julgamento do mérito e do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juízo de origem identificou indícios de litigância predatória, justificando a exigência de emenda à inicial com a apresentação de documentos hábeis a demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, conforme autorizado pelo Tema 1198 do STJ.

A parte autora foi expressamente intimada a emendar a inicial, mas permaneceu inerte, não juntando qualquer documento que suprisse as exigências legais, o que legitima a aplicação do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.

A extinção do processo, nesses casos, prescinde de intimação pessoal da parte autora, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no § 1º do art. 485 do CPC.

Inexiste violação aos princípios da cooperação ou do contraditório, uma vez que a parte teve oportunidade de corrigir o vício processual e deixou de fazê-lo sem justificativa.

A exigência de documentação busca coibir demandas padronizadas e abusivas, sendo medida que resguarda a higidez do sistema judicial, conforme prática recomendada pelo NUCOF e respaldada pela jurisprudência pátria.

A sentença limitou-se à análise dos pressupostos processuais, sem adentrar o mérito, inexistindo qualquer nulidade ou cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO

Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8108688-28.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
IRACI COSTA DA SILVA
e, como apelada,
PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares

de violação aos princípios da cooperação, da primazia do julgamento do mérito, cerceamento do direito de ação e de acesso à justiça

e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)